Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702161-98.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL RIAN MORAIS DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 6.581[1], no sentido de que a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias se aplica até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de Segundo Grau, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Rafael Rian Morais de Oliveira. Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva (ID 44494919). Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação da custódia preventiva. Periculosidade e modus operandi dos acusados. Não cabimento. Pronunciado que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Mera reiteração dos fundamentos veiculados no recurso ordinário. Agravo não provido. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa’ (HC no 131.221/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16). [...] 3. O Supremo Tribunal Federal considera que, no caso de o réu permanecer preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). [...]” (RHC 217486 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 06-12-2022 PUBLIC 07-12-2022) In casu, subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva do apelante para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e de atos ilícitos – condenações anteriores por porte de arma de fogo e roubo, além de registro por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (ID 44494914) –, circunstâncias que demonstram o perigo do estado de liberdade do recorrente e a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente diante da fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena e porque, solto, retorna à prática delitiva. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, não se verificando, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos conclusos para voto. [1] ADI 6581, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022. Brasília/DF, 27 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador